Tribunal: TJBA
Processo: 8119529-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8119529-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE BATISTA PEREIRA

Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: BANCO AFINZ S/A - BANCO MÚLTIPLO

Advogado(s):JOSE CAMPELLO TORRES NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTO E DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS
CONHECIDOS E
ACOLHIDOS.

1.
Verificada contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão embargado quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios, impõe-se a correção do erro material, afastando-se a indevida referência ao percentual de 15% sobre o valor da condenação, mantendo-se o arbitramento por equidade no valor de R$ 2.500,00, conforme decidido.

2. A oposição de embargos de declaração com fundamento em vício de clareza redacional não configura hipótese de embargos protelatórios, não se justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

3.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para correção de erro material no julgado.

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração
nº
8119529-19.2024.8.05.0001
,
no qual figura como
E
mbargante

A
NDRE BATISTA PEREIRA

e embargado

BANCO AFINZ S/A – BANCO MULTIPLO.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara, em
CONHECER
e

ACOLHER
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora